Tribunal: TJDFT
Processo: 0718599-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0718599-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: M. D. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: GILCIMAR FRANCISCO DIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, que deferiu a tutela de urgência para a agravada M.D.D.S representada por G.F.D., para que a agravante custeie o medicamento/tratamento Dupilumabe conforme prescrito pelo médico assistente para tratamento de Dermatite Atópica Grave e Refratária. Busca a reforma da decisão pois o fármaco prescrito antes da análise final do agravo pode levar a operadora a desembolsar quantias elevadas, sem a certeza de que recuperaria os valores em eventual julgamento favorável. Explica e justifica o pedido de efeito suspensivo no fato de o médico assistente não ter limitado o tempo de tratamento a ser seguido pela parte autora. Entende que a manutenção da autorização e custeio/fornecimento do medicamento prescrito pode comprometer o equilíbrio atuarial necessário para a manutenção dos serviços prestados para os demais beneficiários. Afirma que a medicação não é adequada para uso em crianças e adolescentes e não consta da DUT 65, que lista os medicamentos de cobertura obrigatória. Requer a concessão de efeito suspensivo até o julgamento do mérito deste agravo. Quanto mérito, pugna pelo seu provimento e reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 71726470). O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (ID 72280223). Interposto agravo interno (ID 72497416). Contrarrazões apresentadas (ID 73250098). É o relatório. DECIDO. Em consulta aos autos originários, vê-se que foi proferida sentença (ID-248596712), que julgou procedente o pedido, com o seguinte dispositivo: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para CONDENAR a requerida: a) a autorizar e custear o medicamento / tratamento DUPIXENT (DUPILUMABE) prescrito pelo médico assistente da autora, nos exatos termos do relatório médico (ID 232982247); b) ao pagamento de indenização por danos morais, no valor que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais) acrescido de correção monetária pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, CC) desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e da taxa legal estabelecida no art. 406, § 1o, CC, desde a citação. Confirmo a tutela de urgência inicialmente deferida (ID 233181053). Julgo extinta a ação com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.” Portanto, o provimento jurisdicional que resolveu o mérito do processo principal, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de outubro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital